Tribunal: TJMT
Processo: 1007283-41.2018.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007283-41.2018.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Assistência Judiciária Gratuita, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LAERTE DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 384.857.611-20 (JUIZO RECORRENTE), DAVID ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.819.551-16 (ADVOGADO), CHEFE DA 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS-MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DAVID ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.819.551-16 (ADVOGADO), LAERTE DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 384.857.611-20 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade ratificou a sentença.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DEMANDADO – VIA ADEQUADA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NÃO EVIDENCIADA – LICENCIAMENTO DO VEÍCULO – EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DO IPVA ANTERIOR – ILEGALIDADE – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – SENTENÇA RATIFICADA.

O órgão estadual de trânsito
é parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental, quando se trata do condicionamento do licenciamento do veículo ao pagamento das multas e demais tributos vinculados ao veículo, o que ocorre no caso.

Não há falar em inadequação da via eleita, quando o
writ
é devidamente instruído, com documentos suficientes à verificação do alegado, remanescendo ao julgador apenas a aferição, quanto à legalidade do ato desfavorável à parte impetrante.

Nos casos em que os documentos consignados são suficientes para corroborar com os fatos narrados, não há falar em ausência de provas.

Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo DETRAN - MT, no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de veículo ao pagamento do IPVA, do exercício anterior, que inscrito em dívida ativa é objeto de renegociação e parcelamento junto à PGE.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que concedeu, em parte, a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Laerte de Oliveira Costa, contra o ato do Diretor da 2
a
CIRETRAN de Rondonópolis, para o fim de determinar que a autoridade coatora
promova o licenciamento do veículo objeto deste
mandamus
(ano de 2018) e, por conseguinte, emita o CRLV, independentemente da quitação do débito de IPVA, objeto da Certidão de Dívida Ativa n. 2018133670, que não abrange eventuais outras pendências administrativas.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra da Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pela ratificação da sentença (id. 5629269).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020